Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA DE NETO À AVÓ. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAL MILITAR CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância no âmbito de crimes cometidos em violência doméstica, a mudança da versão apresentada na fase inquisitiva realizada com o inequívoco intuito de refutar a capitulação legal vertida na denúncia, em razão de sua extrema afeição e dependência emocional com o acusado, não afasta a tipicidade da conduta, sobretudo se a culpa (em sentido latu) resta corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.
2. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os atributos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Por conseguinte, até prova em contrário, o depoimento testemunhal do militar que atendeu à ocorrência e ouviu a narrativa dos fatos logo após os acontecimentos apresenta relevante força probante.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça de neto contra a avó, com quem reside, deve ser mantida a condenação do apelante.
4. Embora a legislação penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, em razão da presença de agravantes ou atenuantes genéricas (arts. 61 e 65 do CP), na prática, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo fundamentação específica.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.